Tribunal: TJBA
Processo: 8064871-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064871-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: J. F. N. S. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. POSTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA. COISA JULGADA. RESPEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, os quais questionavam decisão anterior que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença. O cumprimento versa sobre pagamento de danos morais e honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, valores já atualizados. 2. A decisão agravada baseou-se na autoridade da coisa julgada, destacando a impossibilidade de modificação da decisão já transitada, especialmente em sede de cumprimento de sentença. 3. A tentativa de rediscutir a matéria com base em distinguishing ao Tema 1.002 do STF é inviável, pois a sentença já havia reconhecido o direito à verba honorária e transitado em julgado. 4. O respeito à coisa julgada é fundamento da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, não admitindo rediscussão em fase de execução. Agravo de Instrumento provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064871-48.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravado J. F. N. S. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.